Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702648-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÁS ROSA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BMG S.A., BANCO GERADOR S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÁS ROSA DE SOUZA (autor), contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica (Processo no 0700055-77.2020.8.07.0020), ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A. e BANCO AGIBANK S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 53089665 dos autos originários). Em suas razões (ID 14134989), o agravante afirma que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, tendo acostado declaração de hipossuficiência de recursos. Defende que esta declaração seria suficiente para o deferimento do benefício, conforme prescrito no artigo 4o, da Lei no 1.060/50. Alega que restou demostrada a hipossuficiência, motivo pelo qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Discorre sobre a urgência, ressaltando que sofrerá danos irreparáveis ou de difícil reparação. Colaciona jurisprudência que entende validar suas teses. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão e deferir o beneficio de gratuidade de justiça ao agravante. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, o agravante juntou os documentos de ID 14691043. Brevemente relatados. Decido. Inicialmente, destaque-se que o Código de Processo Civil estabelece que, em casos de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade justiça, o relator analisará, preliminarmente ao recurso, o direito à justiça gratuita. Confira-se: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A propósito, a Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado, com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O direito à gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos da prova dos autos. A presunção de pobreza é, portanto, relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o Juiz indeferir o benefício. Na esteira desse entendimento, a jurisprudência desta Corte segue reiterados pronunciamentos do C. STJ acerca da matéria, como aqueles que podem ser conferidos a seguir: AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DA CAUÇÃO. ART. 968 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ATENDIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o Juiz afastá-la se verificar a presença de outros elementos que demonstrem que o postulante não se encontra no afirmado estado de hipossuficiência. Não se vislumbram razões para reverter a decisão unipessoal que revogou a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento da caução prevista no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil, como condição para o processamento da ação rescisória, já que se verificou a possibilidade, pela demonstração dos comprovantes de rendimentos que o agravante pode suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Cuidando-se a ação rescisória de especial tutela jurisdicional de restrito cabimento e utilizável para quebrar a eficácia da coisa julgada material, a parte autora deve estrita observância às hipóteses de cabimento e preencher os requisitos para manejá-la. Entre eles, efetuar o depósito equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que se converterá em multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente (art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil). Pelos comprovantes de rendimentos juntados aos autos constatando sua capacidade econômica, tenho que o agravante pode suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.988837, 20150020266668ARC, Relator: HECTOR VALVERDE 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2016, Publicado no DJE: 23/01/2017. Pág.: 177/180) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando houver incongruência entre a declaração e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. II - O contracheque juntado permite concluir que o agravante tem condições econômicas para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.962336, 20160020228475AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 267/324) Assim, a concessão da gratuidade de Justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas derivadas do processo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A declaração unipessoal de miserabilidade tem presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante dos elementos de prova dos autos. Nessa esteira, deve o Magistrado examinar se os pressupostos para a concessão do benefício foram preenchidos, indeferindo o pedido, quando se convencer da capacidade financeira da parte que solicita o benefício. Na hipótese dos autos, constata-se dos documentos juntados pelo agravante que, no mês de fevereiro de 2020, ele recebeu rendimento bruto de R$26.093,95 e líquido de R$10.130,45 (ID 14691043 - pág. 16), o que não evidencia situação de pobreza jurídica. Ademais, as despesas com empréstimos e pensões alimentícias informadas no ID 14691044 - pág. 2, que somam o valor de R$5.569,70 já se encontram descontadas no contracheque do agravante, de forma que o valor líquido do salário por ele percebido (R$10.130,45) já considera essas despesas. Somando-se, ainda, as despesas fixas mensais apresentadas pelo agravante no ID 14691044 - pág. 2 e deduzindo a soma de tais valores (R$8.287,14) do salário líquido do agravante (R$10.130,45), ainda lhe restam R$1.843,31, o que revela sua capacidade de arcar com despesas que eventualmente onerem seu orçamento doméstico. Conclui-se, no caso dos autos, que as condições financeiras do recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal. Isto porque as despesas processuais, no Distrito Federal, não são elevadas. Ademais, escolhas de gastos e o padrão de vida da parte não são justificativas para o deferimento da justiça gratuita. Portanto, nesse juízo perfunctório, entende-se que a renda auferida pelo agravante indica que o seu padrão econômico-financeiro supera a média recebida pelos trabalhadores assalariados brasileiros, sobrelevando a possibilidade de suportar as despesas processuais sem o comprometimento do sustento de sua família. Não se olvida que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que, in casu, restou afastada pelos elementos dos autos atinentes à condição financeira do agravante. Ademais, a própria Constituição, no artigo 5o, inciso LXXIV, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Com efeito, verifica-se que o recorrente busca isentar-se do pagamento das custas e, no caso de sucumbência, dos honorários advocatícios, utilizando-se, para esta finalidade, de pedido de gratuidade de justiça. Nesta perspectiva, em princípio, não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o agravante não faz jus ao benefício, conforme já explanado, e, por consequência, não restaram verificados todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado e a gratuidade da justiça recursal, não havendo como acolher o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, façam-se os autos conclusos. Brasília, D.F., 9 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator